Tribunal: TJSP
Processo: 2215843-26.2019.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Correição Parcial Criminal no
2215843-26.2019.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é corrigente
MAGDA SOARES PEREIRA, é corrigido JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2215843-26.2019.8.26.0000 -Voto no 22.667 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Correição Parcial no: 2215843-26.2019.8.26.0000

Corrigente: MAGDA SOARES PEREIRA
Corrigido: JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE BRAGANÇA PAULISTA
Interessados: JADILSON SEVERINO DA SILVA E MINISTÉRIO
PÚBLICO
Juiz : LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
Voto no 22.667
Correição Parcial. Crime de trânsito. Ausência de irregularidade
nos atos procedimentais. Não provimento ao recurso.
Trata-se
de
correição
parcial
interposta pela Corrigente, alegando, em síntese,
que é viúva de vítima fatal de acidente de trânsito,
tratado no Proc. no 0007401-88.2016.8.126.0099, em
que figura como Réu JADILSON SEVERINO DA SILVA.
Alega ainda que não foi analisada a petição que
pleiteou sua habilitação como Assistente de Acusação
e aditamento da denúncia. Alega ainda que: 1. o
patrono
da
Corrigente
protocolizou
a
petição
mencionada no dia 19.09.2019, à 01h53min (madrugada
do dia da audiência designada em Juízo); 2. às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2215843-26.2019.8.26.0000 -Voto no 22.667 - MO
3
14h54min, da mesma data, protocolizou petição com
reiteração do pedido; 3. chegou à sala de audiências
quando estava em curso a audiência de instrução e
julgamento,
sendo
impedido
pelo
Magistrado
de
realizar reperguntas ao Réu durante o interrogatório
porque não fora admitido, sendo informado que seria
admitido a seguir, a partir de sua chegada; 4. na
ata de audiência, não constou sua admissão, bem como
consignou sua chegada ao final do ato; 5. o pedido
de admissão com produção de provas foi, portanto,
anterior à realização da audiência. Pede seja
afastada a decisão que postergou a análise do
pedido,
bem
sua
admissão
como
Assistente
de
Acusação, e a nulidade da audiência com renovação do
ato e inquirição de testemunhas (fls.12/14). Vieram
documentos.
Indeferido pedido de medida liminar
(fls.226),
foi
determinada
a
requisição
de
informações pela Autoridade Corrigida, devidamente
prestadas (fls.230/231).
Contraminuta das razões apresentada
pelo Ministério Público (fls.241/243).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento da Correição
(fls.246/248).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2215843-26.2019.8.26.0000 -Voto no 22.667 - MO
4
Inconsistente a Correição.
Conforme
Informações
prestadas
(fls.230/231), foi admitido ingresso da Assistente
de Acusação, sendo indeferido o aditamento à denúncia. Conforme consulta realizada no
sistema operacional informatizado SAJ, o Réu foi
absolvido, encontrando-se o processo em grau de
recurso,
mais
especificamente
aguardando
distribuição, enquanto aguarda apresentação das
contrarrazões de apelação do Réu, ou decurso de
prazo, nos termos do artigo 600, § 4o, do Código de
Processo Penal.
Não se vislumbra irregularidade a
ser corrigida, sendo eventual deficiência suprida
pela decisão de Primeiro Grau, admitindo o ingresso
da Corrigente, com precisos esclarecimentos: “A
paciente requereu sua admissão como Assistente de
Acusação aos 19/09/2019, as 01:53hrs. (fls. 170/173
doc. 01). Em audiência de Instrução, Debates e
Julgamento, designada para o dia 19/09/2019, o
representante da Paciente compareceu após o horário
designado,
próximo
de
seu
encerramento.
Fora
permitido seu acesso ao final da audiência, no
entanto, sua habilitação não foi apreciada naquele
momento (fls. 174 - doc. 02). Encerrada a instrução,
o Ministério Público apresentou as alegações finais
postulando a absolvição do acusado. Posteriormente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2215843-26.2019.8.26.0000 -Voto no 22.667 - MO
5
concordou com o ingresso do assistente de acusação.
O Juízo deferiu o ingresso do assistente, indeferiu
seu pleito de aditamento da inicial e, tomando
conhecimento do recuso, manteve seu posicionamento
anterior.
Assistente
de
Acusação
apresentou
alegações finais.(fls.202/207,216, 217/218 e 221/223
- doc. 03)” (fls.234/235).
Ora, o processo já estava em fase
de instrução e julgamento, não se verificando outra
solução, sem - e especialmente - que a Parte possa
alegar direito com a protocolização, pois: 1. como
se constata, a Corrigente era sabedora, de há muito,
de toda a persecução penal, mas deixou, ao último
momento, para formular seu ingresso e, pois, não
pode exigir que, às pressas e por imposição, sua
atuação
fosse
feita;
2.
o
peticionamento
de
habilitação não autoriza sua participação nos atos
processuais, o que só é possível após o deferimento
da providência.
E mais, a argumentação de que a
análise da petição foi indevidamente postergada é
descabida diante da evidente impossibilidade de
presidir uma audiência e analisar pedidos ao mesmo
tempo, e o Juiz apresentou depois, de forma clara,
os
motivos
e
fundamentos
que
formaram
seu
convencimento quanto ao indeferimento do aditamento
à denúncia apresentado, lembrando que o Assistente
recebe o processo no estado em que se encontra, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2215843-26.2019.8.26.0000 -Voto no 22.667 - MO
6
termos do artigo 269 do Código de Processo Penal.
O que pretende a Corrigente é ver
seu inconformismo a qualquer custo acolhido, mas não
é o caso.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR